Tribunal: TJBA
Processo: 0505046-94.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0505046-94.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: GISLAN SANTOS DE AGUIAR Advogado(s): DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DA ILICITUDE DAS PROVAS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos por Gislan Santos de Aguiar, em face do acórdão que deu provimento ao recurso ministerial, reformando sentença absolutória para condenar o embargante pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 2 (dois) anos e 1 (um) mês de reclusão, em regime inicial aberto e 208 (duzentos e oito) dias-multa. 2. Alega a Defesa omissão no julgado por ausência de manifestação expressa quanto aos arts. 157, caput e §1º, do CPP, relativos à inadmissibilidade das provas ilícitas e teoria dos frutos da árvore envenenada, fundamentos da sentença absolutória de primeiro grau. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à análise expressa dos dispositivos legais referentes à ilicitude das provas, considerando as lesões corporais constatadas em laudo pericial. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente a alegação de ilicitude das provas, afastando-a com fundamentação adequada ao consignar a inexistência de comprovação de que as escoriações constantes do laudo pericial decorreram da atuação policial. Além disso, ressaltou que as lesões verificadas (escoriações leves na região do cotovelo) são compatíveis com a narrativa policial de que foi necessário alcançar e conter o Réu durante a tentativa de fuga. 5. O v. acórdão destacou, ainda, que os elementos probatórios colhidos sob o crivo do contraditório, especialmente os testemunhos dos policiais e a confissão, na fase extrajudicial, de Alexsandro Assis Santos (conduzido à Delegacia na companhia do Embargante), conferem robustez à narrativa acusatória, de modo que não se vislumbra qualquer mácula de ilegalidade que contamine a formação da prova ou atraia a incidência da teoria dos “frutos da árvore envenenada”. 6. A ausência de citação literal aos dispositivos do art. 157, caput e §1º, do CPP não caracteriza omissão, uma vez que os fundamentos jurídicos e fáticos foram analisados exaustivamente, sendo suficiente a motivação para possibilitar o contraditório e eventual interposição de recursos. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos de Declaração rejeitados. Tese de julgamento: "1. Não configura omissão a ausência de citação expressa de dispositivos legais quando os fundamentos jurídicos e fáticos relativos à matéria são analisados de forma exaustiva no acórdão.” Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 157, caput e §1º, 619 e 620; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput. Jurisprudência relevante citada: STF, RHC 229.514 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 02.10.2023. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração com Efeitos Infringentes opostos ao acórdão proferido nos autos da Apelação Criminal nº 0505046-94.2020.8.05.0001, sendo Embargante Gislan Santos de Aguiar, e Embargado o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e rejeitar os Embargos de Declaração, na forma do Relatório e Voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante deste julgado.